Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO 1/8. APLICAÇÃO INFERIOR. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUADA. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. O réu foi flagrado transportando, em seu veículo, porções de maconha com peso total de 163,48g e quantia em dinheiro, em local conhecido por tráfico de drogas, após abordagem decorrente de acidente de trânsito. A defesa alegou nulidade da revista pessoal e veicular, quebra da cadeia de custódia, ausência de provas, e pediu, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer nulidade da revista pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) reconhecer nulidade pela suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (iii) absolver o réu por insuficiência de provas ou em razão do princípio in dubio pro reo; (iv) desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (v) revisar a dosimetria da pena, o regime inicial e o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A busca pessoal e veicular é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente de fatos concretos, como comportamento alterado do réu e odor de droga proveniente do veículo, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
4 - Não se verifica quebra da cadeia de custódia, pois os entorpecentes foram apreendidos, acondicionados e encaminhados à perícia de forma documentada e sem indícios de adulteração, conforme art. 158-A do CPP.
5 - Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por laudos periciais e demais provas materiais, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico.
6 - A quantidade de droga (163,33g de maconha), as circunstâncias da apreensão e o local conhecido por tráfico afastam a tese de mero usuário e impedem a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
7 - A dosimetria da pena observa os princípios da proporcionalidade e individualização, com valoração negativa dos antecedentes e correta aplicação da agravante de reincidência.
8 – Na primeira fase, a pena-base foi majorada em fração inferior a 1/8 — utilizada como norteadora —, mantida por ausência de recurso do Ministério Público; na segunda fase, em que pese a multirreincidência do réu, foi aplicada a fração de 1/6.
9 –A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.
9 - A fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a reincidência e o montante da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
10 - A manutenção da prisão cautelar é justificada pela gravidade concreta do delito e pela reiteração criminosa, não sendo possível ao réu recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É válida a busca pessoal e veicular realizada com fundada suspeita, mesmo sem mandado judicial.
2 - Os depoimentos dos policiais, corroborados por provas materiais, têm valor probatório suficiente para fundamentar condenação.
3 - A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga podem afastar a presunção de usuário, mesmo para quantidades inferiores a 40g, autorizando a condenação por tráfico.
4 – Ausente recurso ministerial, é de se manter a pena-base quando a sentença aplica fração mais benéfica ao réu (inferior à norteadora de 1/8) na primeira fase, bem como, mesmo diante da multirreincidência, utiliza fração de 1/6 para agravante na segunda fase.
5 - A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. A pena de multa está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
7 - A fixação do regime inicial fechado e a negativa de direito de recorrer em liberdade são cabíveis quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.